Tribunal: TJMT
Processo: 1004674-22.2017.8.11.0003
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-02-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004674-22.2017.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[RUBENS SERGIO RIBEIRO DA SILVA FILHO - CPF: 021.504.121-60 (AGRAVANTE), RAFAEL TORSI DE OLIVEIRA - CPF: 028.206.481-85 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVADO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MARIANA MENDES MIRANDA DE BRITTO - CPF: 014.019.011-23 (ADVOGADO), NAYRA MARTINS VILALBA - CPF: 018.879.771-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO.

RECURSO DE APELAÇÃO.

DECISÃO QUE INDEFERIU O BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. PEDIDO INDEFERIDO APÓS A OPORTUNIZAÇÃO PARA COMPROVAÇÃO NOS TERMOS DO ARTIGO 99, §2o DO CPC. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS QUE POSSIBILITEM A MODIFICAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Não identificado desacerto na decisão agravada, deve esta ser mantida.

2.
A concessão do benefício da justiça gratuita está condicionada à efetiva comprovação de que a parte não possui condição financeira de arcar com as custas advindas do processo, em harmonia com o disposto no inciso LXXIV, art. 5o da Constituição Federal, a dizer,
“
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recursos
”.

3. Na hipótese fora oportunizado a parte agravante a efetiva comprovação de que não possua condição financeira de arcar com as custas processuais, no entanto não trouxe aos autos documentos atuais para comprovar o estado de hipossuficiência financeira, e, sequer trouxe comprovação de despesas.

4. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno, (Id. 53578452), interposto por
Rubens Sergio Ribeiro da Silva Filho
, em face da decisão proferida no Recurso de Apelação no
1004674-22.2017.8.11.0003
, que indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita e determinou o recolhimento do preparo recursal.

A parte Agravante, inconformada com a não concessão do benefício da justiça gratuita, recorre aduzindo que no caso dos autos “não se vislumbra qualquer indício de boa situação financeira do Agravante” (Id. 53578452, pág. 3).

Sustente que acostou pesquisa junto ao Serasa, a qual comprova que há protestos em relação ao seu nome, bem como que possui remuneração mensal equivalente a pouco mais de 2 (dois) salários mínimos.

Ao final requer provimento do Agravo Interno, para o fim de conceder os benefícios da justiça gratuita.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento deste Recurso de Agravo Interno, (Id. 55914475).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como é cediço o
agravo interno é via recursal contra decisão monocrática proferida pelo relator, nos termos do 1.021 do NCPC. Veja-se:

Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

Assim, nos termos do art. 1.021 do CPC, da decisão proferida pelo relator em Tribunal caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal; na petição, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

A parte Agravante sustenta que “não se vislumbra qualquer indício de boa situação financeira do Agravante” (Id. 53578452, pág. 3).

Pois bem.

Os argumentos da Agravante não são aptos a provocar a alteração da decisão agravada.

Isso é assim porque foi proferida decisão que concedeu prazo para a parte agravada comprovar que estava impossibilidade do arcar com as custas processuais.

Todavia a parte agravante não trouxe documentos que pudessem comprovar a situação de hipossuficiência alegada, consoante demonstrado na decisão agravada. Confira-se:

“[...]
os documentos juntados não demonstram de forma satisfatória, a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada, notadamente porque
o recorrente não trouxe aos autos comprovantes de receitas e despesas como determinado
, o que impossibilita a análise da alegada hipossuficiência.
[...]”

(Id. 52616483, Destaquei).

O agravante afirme que
possui remuneração mensal equivalente a pouco mais de 2 (dois) salários mínimos conforme documento de Id. 2807623.

Todavia, o documento em questão é a declaração de imposto de renda do ano calendário de 2018, ou seja, não se trata de documento atual.

Registro que ao determinar que o agravante comprovasse a sua hipossuficiência restou expresso que deveria trazer documentos atuais. Confira-se:

“[...]
Destarte, a parte recorrente deverá trazer aos autos
documentos atuais

que possam esclarecer a sua situação econômica, tais como extratos de movimentação bancária, comprovantes de rendimento, comprovantes de despesas, entre outros, para que se possa cotejar as suas receitas e despesas. [...]” (Id. 50071999, destaquei)

Além disso, também foi determinado que o agravante trouxesse aos autos comprovantes de despesas, entretanto a determinação não foi cumprida.

Destarte, a meu sentir, a
parte agravante não trouxe neste recurso nenhum elemento que pudesse infirmar as razões que fundamentaram o indeferimento do pedido do benefício da justiça gratuita, razão pela qual
deve ser mantida a decisão agravada.

Ante todo exposto,
CONHEÇO
do recurso, mas lhe
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2021